Tribunal: TCU
Processo: 008.714/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 527197, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 527197, funçãonull, que teve como objeto EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE 06 MICRO-USINAS HIDRELETRICAS, INCLUINDO REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, SENDO 04 LOCALIZADAS NO PA MOJU I E II, E 02 NO PA CORTA CORDA, MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARA. (no da TCE no sistema: 3107/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1180/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) contra Maria do Carmo Martins Lima, ex-prefeita do município de Santarém/PA (gestões: 2005-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 10.000/2005, para a construção de 6 microusinas hidrelétricas, incluindo rede de distribuição de energia, com prejuízo estimado de R$ 2.580.196,94 (valores originais). Considerando que, nos termos dos arts. 6o, inciso II, e 29 da Instrução Normativa-TCU 98/2024, a aferição da viabilidade do contraditório e da ampla defesa constitui requisito essencial para a procedibilidade da tomada de contas especial, impondo-se a esta Corte o dever de zelar para que eventuais lapsos temporais excessivos não inviabilizem o exercício pleno das garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; considerando que a efetividade do controle externo, enquanto instrumento de indução de comportamentos proativos, íntegros e eficientes por parte dos agentes públicos, pressupõe não apenas a apuração rigorosa de danos ao erário e de responsabilidades, mas também a estrita observância das balizas normativas que asseguram um processo justo, tempestivo e apto a produzir decisões legítimas e materialmente válidas; considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o termo inicial da fluição da prescrição ocorreu em 30/5/2008, que foi a data limite para apresentação da prestação de contas, e que a primeira causa interruptiva da prescrição se deu em 27/11/2008, com a emissão do relatório da visita in loco (peça 26), sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre os dias 5/2/2013 e 10/10/2016; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI, do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e à responsável; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.714/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria do Carmo Martins Lima (XXX.863.102-XX) 1.2. Unidade: Município de Santarém/PA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Maria Luiza Kfouri (OAB/DF 83.651) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há